Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723152-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEN BARROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por MARLEN BARROS DA SILVA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Processo no 0708879-89.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo trecho da r. decisão agravada indicada nas razões do agravo (ID 59969841): “A despeito das regras editalícias acima transcritas, o exame sumário dos documentos que acompanham a petição inicial não autoriza o deferimento do pedido antecipatório apresentado pelo autor, em razão da falta da verossimilhança das questões fáticas enunciadas na causa de pedir. No Laudo Psicológico elaborado pelo Instituto AOCP consta que, de fato, o candidato Marlen Barros da Silva foi submetido a quatro testes diferentes na etapa da avaliação psicológica do certame, a saber o NEO-PI-R, TEPIC-M2, Atenção Concentrada e BPR-5. Ocorre que o autor foi considerado como inapto para prosseguir para as fases subsequentes do concurso em razão de não ter alcançado os parâmetros adequados em teste diverso do que está sendo impugnado na presente ação, a saber o NEO-PI-R - e não o BPR-5 (id. n.o 197375118, p. 3) Como é de amplo conhecimento, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), após as sensíveis modificações promovidas pela Lei n.o 13.655/2018, dispõe que, Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Cotejando as normas legais com as circunstâncias do caso concreto, percebe-se que o autor almeja habilitar-se nas etapas seguintes de concurso público, sob alegação de vício insanável em teste no qual foi aprovado. Na realidade, a eventual concessão da antecipação de tutela tem o potencial de habilitar um candidato reprovado em teste que não foi impugnado, nas fases subsequentes do concurso da PMDF. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) determino o levantamento do sigilo processual, de sorte que, doravante, o feito deve tramitar sob o regime de ampla publicidade; (ii) concedo ao autor o benefício da gratuidade judiciária; mas, por outro lado, (iii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.” G.N. Em suas razões (ID 59969837), o agravante narra que foi considerado inapto no teste psicológico aplicado em 03 de março de 2024 no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, mas que um dos testes inseridos na referida avaliação (BPR-5) não está aprovado para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos – SATEPSI desde a data de 11 de abril de 2023. Sustenta que “o BPR-5 deixou de ser reconhecido cientificamente, pois o CFP o incluiu na lista de testes desfavoráveis (testes não aprovados para uso) pelo SATEPSI em 11 de abril de 2023, razão pela qual o seu uso está proibido. Ao utilizar teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI, a Banca Avaliadora violou as seguintes normas que regem a Avaliação Psicológica do certame: EDITAL No 004-2023/DGP/PMDF RESOLUÇÃO CFP No 002/16 RESOLUÇÃO CFP No 006/19 RESOLUÇÃO CFP No 031/22”. Alega que a resposta ao recurso administrativo afirma de forma equivocada que na data da aplicação do exame todos os testes psicológicos utilizados estavam aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), do Conselho Federal de Psicologia, conforme recomenda a Resolução do CFP 031/2022. Aponta, ainda, ofensa ao princípio da isonomia, porquanto o teste BPR-5 não teria sido aplicado a candidatos sub judice do mesmo certame submetidos à avaliação psicológica na data de 28/04/2024. Requer, assim, “seja concedida a antecipação da Tutela Recursal para suspender a eficácia do ato impugnado e, como consequência disso seja determinado aos Agravados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação do suplicante nas demais fases do concurso, desde que o único óbice seja a inaptidão na Avaliação Psicológica e designem com urgência data para a realização de nova Avaliação Psicológica.”. Preparo dispensado, diante da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 59969841 - Pág. 4). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se o ora agravante contra ato administrativo que o teria eliminado do concurso público para o cargo Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, por inaptidão no exame psicológico (ID 59969845). A teor do que dispõe a Lei Distrital 4.949/12, a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos capazes de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, assim como proíbe a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato. Confira-se: “Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso.” De acordo, ainda, com o edital do certame, os parâmetros legais para a avaliação psicológica seriam os seguintes (ID 59969843 - Pág. 10): “15.3 A Avaliação Psicológica, será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas seguintes resoluções do CFP – Conselho Federal de Psicologia: a) Resolução CFP No 002/2016, de 21 de janeiro de 2016: regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público; b) Resolução CFP No 006/2019, de 29 de março de 2019: institui regras para a elaboração de documentos escritos (laudos), produzidos pelo psicólogo no exercício profissional; c) Resolução CFP No 031/2022, de 15 de dezembro de 2022: estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI. 15.4 A avaliação psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Soldado Policial Militar QPPMC, tais como: capacidade de concentração e atenção, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 15.4.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo. 15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido.” G.N. Nesse contexto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo, desde logo, que a ausência de aprovação de um dos testes aplicados no exame psicológico do certame pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI é capaz de atrair ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário. Cumpre salientar que a avaliação psicológica foi aplicada aos candidatos do concurso regido pelo Edital no 004-DGP/PMDF/2023 em data bem posterior ao parecer desfavorável do Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos - SATEPSI. A prova foi aplicada no mês de março do ano de 2024 e o teste BPR-5 foi incluído na lista de testes com parecer desfavorável pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) em 11 de abril de 2023. Ademais, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em face da possível ofensa ao princípio da isonomia, com a notícia da não aplicação do teste BPR-5 a candidatos subjudice que fizeram prova em data posterior, questão que, entretanto, carece de apropriada dilação probatória, incabível nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. O certamente ainda está em curso, com fases a serem realizadas, de modo que se vislumbra perigo de dano grave e risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar pleiteada. Em casos símiles, esta Corte de Justiça concedeu o pedido liminar, cito: AI 0721804-74.2024.8.07.0000, Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO; AI 0721761-40.2024.8.07.0000, Des. Maria de Lourdes Abreu e MS 0721804-74.2024.8.07.0000, Desa. Carmen Bittencourt Desse modo, sem prejuízo algum do exame do mérito pelo eg. Colegiado, entendo que, nesta prelibação sumária, necessário, desde logo, assegurar ao agravante a participação nas demais fases do concurso, e, caso seja aprovado em todas elas, na forma prevista no edital, seja reservada a respectiva vaga segundo a sua classificação, o que faço, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora e também dos demais candidatos do concurso público. Por fim, necessário frisar ao agravante que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou desdobramentos processuais não importarão em fato consumado administrativo. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que considerou o agravante como inapto na Avaliação Psicológica, a fim de autorizar o seu prosseguimento nas etapas seguintes do concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, até o julgamento de mérito deste recurso ou ulterior decisão judicial. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. CONCEDO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator